Tribunal: TJSP
Processo: 3005121-89.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. TUSD E TUST. Tutela antecipada em mandado de segurança. Pretensão de não incidência das denominadas Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD e Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão – TUST e dos Encargos Setoriais na base de cálculo do ICMS. Valores que excedem a energia efetivamente utilizada. Jurisprudência do STJ e TJSP no sentido da não incidência do ICMS.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. TUSD E TUST. Tutela antecipada em mandado de segurança. Pretensão de não incidência das denominadas Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD e Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão – TUST e dos Encargos Setoriais na base de cálculo do ICMS. Valores que excedem a energia efetivamente utilizada. Jurisprudência do STJ e TJSP no sentido da não incidência do ICMS. Presença de verossimilhança e de perigo de dano em favor da parte agravante. Tutela de urgência deferida na origem. Manutenção. Recurso não provido.